Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
1. O artigo 524, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a elaboração do demonstrativo do débito, no cumprimento de sentença, depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob pena de cominação do crime de desobediência.
2. Ainda que se opte pelo processamento do cumprimento individual de sentença genérica, proferida em ação coletiva, no mesmo foro em que prolatada, não subsiste a prevenção da Justiça Federal, cuja competência, ratione personae, é limitada às hipóteses previstas na Constituição Federal. Razão pela qual não se aplica, na hipótese, a norma prevista no inciso II, artigo 516, do Código de Processo Civil, uma vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A.
3. Recurso conhecido e desprovido.